Tribunal: TJMT
Processo: 1033394-60.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033394-60.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 139.600.401-72 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), DEBORA DA SILVA SANTANA - CPF: 018.673.861-78 (APELADO), BRIENNE BORGES PEREIRA - CPF: 045.599.281-93 (ASSISTENTE), LETICIA ISABELA DA SILVA FERREIRA - CPF: 005.944.421-50 (ASSISTENTE), LAIZ CONSUELO DA SILVA - CPF: 793.007.901-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPENSAÇÃO PATRIMONIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto contra acórdão que reconheceu a natureza laboral do veículo, adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão universal, determinando sua permanência na posse do embargante, com compensação pecuniária à embargada correspondente à metade de seu valor, conforme tabela FIPE, a ser apurado em liquidação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou obscuridade no acórdão embargado ao reconhecer o veículo como instrumento de trabalho do embargante e determinar compensação patrimonial à embargada.

III. Razões de decidir

No regime de comunhão universal de bens, todo o patrimônio, adquirido antes ou durante o casamento, deve ser partilhado de forma igual entre os cônjuges, salvo as exceções legais.

É admissível a partilha dos direitos sobre bem adquirido onerosamente durante a constância da sociedade conjugal, sob o regime de comunhão universal de bens, ainda que destinado ao exercício de atividade profissional. Nessa situação, a partilha deve ocorrer em sua dimensão econômica, resguardando-se a posse exclusiva do bem ao cônjuge que o utiliza, com compensação pecuniária à outra parte. Essa solução preserva o equilíbrio patrimonial entre os cônjuges e afasta o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É válida a solução que determina a partilha de veículo utilizado como instrumento de trabalho, por sua expressão econômica, quando adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão universal. 2. Nesses casos, admite-se a manutenção do bem na posse de quem o utiliza profissionalmente, mediante compensação pecuniária à outra parte."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, V, e 1.667; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC nº 50950127520228130024, Rel. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Núcleo da Justiça 4.0 – Especializada, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Nivaldo Pereira da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a existência de contradição e obscuridade na decisão, pois reconhece a natureza do bem como instrumento de trabalho e, assim, excluído da comunhão, mas condiciona essa exclusão a uma compensação patrimonial à embargada, o que, segundo sustenta, contraria o comando do artigo 1.659, inciso V, do Código Civil, que não estabelece qualquer forma de ressarcimento ou contrapartida em tais hipóteses.

Segue alegando que a imposição da compensação viola os princípios da segurança jurídica e da equidade, além de ensejar enriquecimento sem causa em favor da embargada, a qual, segundo defende, não contribuiu para a aquisição nem para a manutenção do veículo.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, esclarecendo a obscuridade e eliminando a contradição, reformando parcialmente o julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração oposto por Nivaldo Pereira da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, sob o argumento de conter contradição e obscuridade quanto à partilha do veículo Chevrolet Spin, ano 2019/2020, placa QCE9738.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, o embargante defende que a decisão reconhece a natureza do bem como instrumento de trabalho e, assim, o exclui da comunhão, mas condiciona essa exclusão a uma compensação patrimonial à embargada, o que, segundo sustenta, contraria o comando do artigo 1.659, inciso V, do Código Civil.

Razão assiste, em parte, ao embargante.

De fato, a decisão embargada reconhece que o automóvel em questão, utilizado pelo apelante em sua atividade profissional como taxista, enquadra-se como instrumento de profissão. No entanto, paralelamente a esse reconhecimento, determinou-se que o apelante deveria indenizar a embargada pela metade do valor do bem, a título de compensação patrimonial, considerando que este fora adquirido durante a constância do casamento sob o
regime da comunhão universal de bens
.

A forma como esse raciocínio foi redigido, de fato, pode dar azo à compreensão equivocada de que o bem foi excluído da partilha, quando, na realidade, o que se operou foi um ajuste patrimonial, preservando-se a posse do veículo ao embargante, em face de sua essencialidade para o exercício da atividade laboral, e, ao mesmo tempo, assegurando à embargada a sua quota-parte na expressão econômica do bem, como é de rigor sob o regime de comunhão universal.

Assim, reconheço que a redação do julgado demanda esclarecimento, de modo a afastar a aparente contradição entre a exclusão da partilha e a determinação de compensação patrimonial, o que se faz sem qualquer efeito modificativo do julgado, pois a solução jurídica adotada permanece hígida e coerente com o ordenamento jurídico.

A solução encontrada no acórdão, ou seja,
a partilha do bem em sua expressão econômica, com manutenção da posse exclusiva ao embargante e compensação pecuniária à embargada
, representa interpretação adequada e equilibrada dos princípios que informam o Direito, notadamente o da solidariedade, da função social da propriedade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em reforço, segue a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - PARTILHA - VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO - UTILIZAÇÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL - EXPRESSÃO ECONÔMICA - VIABILIDADE - HERANÇA - INVENTÁRIO EM CURSO - IRRELEVÂNCIA - PARTILHA DEVIDA - PARTES CASADAS QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO - DÍVIDAS - PROVA SEGURA - AUSÊNCIA - ALIENAÇÃO DE BEM COMUM - AVALIAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TABELA FIPE - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O regime da comunhão universal de bens implica a divisão igualitária tanto do patrimônio adquirido anteriormente ao casamento quanto daquele adquirido durante o matrimônio, assim como das dívidas, por aplicação do art. 1.667 do Código Civil, salvo as exceções estabelecidas no art . 1.668 do Código Civil .

- Viável a partilha dos direitos relativos ao bem que, inobstante seja utilizado como instrumento de profissão (incomunicável nos termos do art. 1.659, inciso V, do Código Civil), foi adquirido onerosamente na constância da sociedade conjugal, devendo a garantia de uso compensada pela expressão econômica do bem, especialmente a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes
(...).” (TJMG, RAC n.º 50950127520228130024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi/Câmara Justiça 4.0 – Especiali., Rel. Desa. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), j. 16.09.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. PARTILHA DA CARRETA E CAVALO MECÂNICO. INSTRUMENTO DE TRABALHO DO RÉU. BEM DE ALTA EXPRESSÃO ECONÔMICA. SEM COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR RECURSOS PESSOAIS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM . PARTILHA. POSSIBILIDADE. PARTILHA VEÍCULO FIAT STRADA. AQUISIÇÃO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL . ALIENAÇÃO APÓS A SEPARAÇÃO DO CASAL. SEM PROVA DE QUE O FRUTO DA ALIENAÇÃO FOI REVERTIDO EM FAVOR DO CASAL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES . PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- A regra do regime da comunhão parcial de bens é que se comuniquem todos os bens adquiridos pelo casal na constância da união

-
Muito embora possam os instrumentos de trabalho serem excluídos da partilha, não se pode deixar de proceder à partilha de bens de alto valor econômico, como no caso de um caminhão e seu cavalo mecânico, que foram adquiridos na constância da união estável, com esforço comum do casal. Neste caso, a parte que detém a posse do bem em razão do exercício de sua profissão, apesar de ter sua posse resguardada, deve compensar a outra que se viu privada da posse do bem, de modo que o cônjuge prejudicado faz jus à metade do valor do bem, o que deverá ser objeto de apuração em liquidação de sentença
(...)
” (TJMG, RAC n.º 5000053-95.2020.8.13.0408, Câmara Justiça 4.0 – Especializada, Rel. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 30.04.2024, , Data de Publicação: 30/04/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - PARTILHA DE BENS - VEÍCULO INSTRUMENTO DE TRABALHO DO APELANTE - NÃO EXCLUSÃO DA PARTILHA - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO PARA AQUISIÇÃO -
INSTRUMENTO DE TRABALHO QUE CONSTITUÍ PERCENTUAL EXPRESSIVO DO PATRIMÔNIO DO CASAL - COMPENSAÇÃO - MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O APELANTE
. - Para o arbitramento dos alimentos deve ser observado o trinômio proporcionalidade, necessidade e possibilidade, norteador da obrigação alimentícia. Fixado o quantum alimentício com base nesses parâmetros, não há reparo a ser feito neste ponto da sentença -
Sob pena de violação do equilibro da divisão patrimonial e enriquecimento sem causa, não deve ser excluído da partilha o instrumento de trabalho que foi adquirido com esforço mútuo e que possui valor considerável quando comparado ao patrimônio total do casal - Impõe-se a compensação patrimonial, para assegurar a propriedade do instrumento de trabalho, a quem dele se utiliza
.
” (TJMG, RAC N.º 10079110055245001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Versiani Penna, j. 20.09.2012 - destaquei).

Logo, cumpre apenas aclarar que o bem em questão não foi propriamente excluído da partilha, mas sim objeto de partilha em sua dimensão econômica, de modo a compatibilizar o direito de meação da embargada com a preservação da atividade profissional do embargante, tudo nos estritos limites da legalidade, da equidade e com base no regime de comunhão universal de bens adotado pelas partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, devem os embargos ser acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a contradição e a obscuridade apontadas, a fim de esclarecer que o veículo Chevrolet Spin integra a partilha em sua expressão econômica, permanecendo na posse do embargante, que deverá compensar a embargada em 50% de seu valor, a ser apurado conforme a tabela FIPE, conforme apurado na fase de liquidação de sentença.

Posto isso,
acolho os embargos
, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025